Tribunal: TJDFT
Processo: 0739173-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739173-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL RIO PARANA AGRAVADO: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Residencial Rio Paraná contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora do imóvel que ensejou o inadimplemento das contribuições condominiais (autos de no 0709642-59.2020.8.07.0009, ID no 141223913). 2. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da controvérsia pode ser promovida como mecanismo de garantia de satisfação futura do crédito. Cita precedentes do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 3. Sustenta que a decisão, caso mantida, poderá acarretar risco de dano, uma vez que o processo pode ser arquivamento e dificulta o recebimento dos valores devidos, razão pela qual requer a antecipação da tutela recursal. 4. Preparo (ID no 41440138 e no 41440139). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 8. O fato de o imóvel não estar registrado no nome do agravado, mas sim da construtora (ID no 133509831, autos principais), por si só, não afasta a possibilidade da constrição pleiteada, uma vez que a penhora recai sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do promitente comprador. 9. A promessa de compra e venda do imóvel foi firmada em 2012 (ID no 70734024). Em 25/8/2022, o condomínio ajuizou ação de execução tendo por objeto as taxas de manutenção inadimplidas no período de junho de 2018 a agosto de 2020, além daquelas que venceram no curso do processo (ID no 70734007, pág. 2 dos autos principais). 10. Nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda do imóvel objeto da controvérsia, ainda que esteja registrado em nome da construtora. 11. Assim, apesar de não ser o proprietário registral, é evidente que o imóvel pertence ao agravado, razão pela qual é cabível a penhora dos seus direitos sobre o bem. Precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO GRATUIDADE JUSTIÇA. FASE RECURSAL. SEM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS ADVINDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. AFASTADA A PROTEÇÃO LEGAL AO BEM DE FAMÍLIA. 1. Demonstrada a hipossuficiência, é possível o deferimento do pedido de gratuidade em sede recursal, que tem efeitos ex nunc. 2. É possível a penhora dos direitos aquisitivos advindos de promessa de compra e venda de imóvel (CPC/15 835 XII), ainda que esteja em nome da construtora, pois a penhora recai sobre a extensão do adimplemento do promitente comprador. 3. Não se aplica a proteção ao bem de família de imóvel que já foi objeto de partilha anterior em ação de divórcio entre as partes, inclusive com determinação judicial de alienação para extinção do condomínio, ainda mais em prejuízo do coproprietário do imóvel 4. Deu-se provimento ao agravo.” (Acórdão 1620137, 07407474720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 13. Defiro a antecipação da tutela recursal e determino a penhora dos direitos aquisitivos que cabem ao agravado sobre o imóvel descrito na certidão de ID no 133509830 (autos originários), matrícula no 326.371 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, Apto. no 902, vaga de garagem no 88, Lote 6, Conj. 1, Quadra 301, Centro Urbano, Samambaia/DF (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. As diligências necessárias ao registro da constrição deverão ser adotadas pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. Os emolumentos cartorários deverão ser pagos pelo agravante. 15. Comunique-se, encaminhando cópia desta decisão. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO